Tribunal: STF
Processo: Rcl 80667
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Funerária Armador Filgueira Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020368-07.2022.5.04.0007), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O reclamado, ONIBALDO OLIVEIRA DA SILVA, apresentou reclamação trabalhista, n. 0020368-07.2022.5.04.0007, alegando que o contrato de sociedade com a ora reclamada fora firmado com objetivo de burlar a legislação trabalhista requerendo a sua nulidade, nos termos do Art. 9º da CLT e consequentemente o reconhecimento do vínculo de emprego com a reclamante no período compreendido entre 15/05/2017 e 31/01/2022.



    [...]



    Em face da r. sentença a Reclamante interpôs recurso ordinário o qual fora negado provimento pela E. 8ª Turma do C. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ora Reclamado, mantendo a r. sentença de primeiro grau, para reconhecer a existência do vínculo de emprego entre Beneficiário e Reclamante, em razão da nulidade do contrato de sociedade firmado, pedido principal, além prover em parte o recurso do Beneficiário para condenar a Reclamante ao pagamento de indenização pelos lanches não fornecidos, pedido acessório ao pedido de vínculo reconhecido, conforme fundamentos abaixo transcritos: 



    [...]



    Interposto o Recurso de Revista, teve este negado seguimento e consequentemente a parte Reclamante interpôs Agravo de Instrumento, sendo mantida a decisão Agravada com a remessa dos autos para o Tribunal Superior do Trabalho onde aguardam julgamento. Eis os fatos.



    [...]



    Porém, a Corte Suprema já consolidou o entendimento sobre a plena eficácia dos contratos firmados entre sócios, associados e sociedades, com fulcro nos precedentes de Repercussão Geral fixados na ADPF 324, RE 958.252, ADC 48 e nas ADI’s 3961 e 5.625 e TEMA 1.389.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0020368-07.2022.5.04.0007) e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (...) Sucessivamente, requer seja julgada procedente a presente reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0020368- 07.2022.5.04.0007 em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho até ulterior decisão do Supremo Tribunal Federal no ARE 1.532.603 (Tema RG1.389)”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à parte reclamante.



    O Tribunal Reclamado, mantendo a conclusão adotada na sentença, assim se manifestou quanto à existência do vínculo empregatício:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. 



    [...]



    Na petição inicial (ID. a735dc4), o reclamante alegou que laborou como empregado, de forma subordinada e exclusiva para a reclamada, na função de Atendente Funerário, de 15/05/2017 a 31/01 /2022. Disse que foi incluído como sócio da empresa com o objetivo de mascarar a relação de emprego. Postulou o reconhecimento do vínculo de emprego, com assinatura da CTPS e pagamento dos direitos trabalhistas sonegados.



    [...]



    Em sua defesa (ID. 14392c6), a reclamada negou o vínculo de emprego e assegurou que o reclamante foi sócio efetivo da empresa desde 21/06/2017 até sua retirada, em janeiro de 2022, quando recebeu seus haveres mediante termo de quitação. Disse que no mesmo período o reclamante também foi sócio da empresa Oliveira Serviços Assistenciais Ltda., o que reforça a inexistência do vínculo alegado. Pugnou pela improcedência dos pedidos.



    [...]



    O conjunto probatório, de fato, evidencia que, apesar de formalmente figurar como sócio da reclamada, o reclamante era, em verdade, empregado nos moldes do art. 3º da CLT.



    [...]



    Na hipótese dos autos, a prova documental evidencia que o reclamante, como outras três pessoas (Eder, João Batista e Sildonei) detinha participação mínima no capital social da empresa (2,5%), contra 80% de Manoel Tadeu Gomes e 10% de Jeferson Tadeu Gomes, de notório parentesco (vide contrato social - ID. 7acdcf4 - Pág. 3). 



    [...]



    Diante desse contexto, considero comprovado que autor prestou serviços de forma pessoal, com habitualidade, onerosidade, não eventualidade e de forma subordinada, caracterizando-se, portanto, o vínculo de emprego nos termos do art. 3º da CLT. 



    Em razão disso, o fato de o reclamante figurar como sócio - na reclamada ou em outra empresa - não impede o reconhecimento do vínculo empregatício, em especial porque vige em matéria trabalhista o princípio da primazia da realidade.



    Mantenho a decisão que determinou a anotação da CTPS e deferiu as verbas trabalhistas típicas da relação de emprego. 



    Nego provimento ao apelo.” (eDoc. 5)



    Como se vê, a autoridade reclamada desconsiderou a legitimidade da constituição de sociedade empresária entre as partes. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade-fim da entidade contratante: RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização das atividades por meio do estabelecimento de sociedade, sem vínculo de emprego.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 0020368-07.2022.5.04.0007).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente